Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-17.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1016299-17.2021.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrentes: ELIMARA SANTANA DE CAMPOS E ENERGISA S.A.
Recorridas: ELIMARA SANTANA DE CAMPOS E ENERGISA S.A.
Data do Julgamento: 30/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.
2. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o da parte requerente e desprovido o da reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016299-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIMARA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 040.868.451-80 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial.

2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recursos conhecidos. Provido parcialmente o da parte requerente e desprovido o da reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021